Tribunal: TJSP
Processo: 2101021-87.2020.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Mandato
Órgão julgador: Sá Moreira de Oliveira
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-17
Data de publicação: 2020-08-17

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Ausência dos requisitos prescritos pelo artigo 1022 do Novo Código de Processo Civil – Decisão clara e objetiva.

Embargos de declaração rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000651027
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
2101021-87.2020.8.26.0000/50000, da Comarca de Auriflama, em que é embargante
JOAQUIM BASILIO, são embargados SEMENTES J.A. EIRELI, JURANDIR
ANGELI JUNIOR e RAIZA DIAS BARBOSA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 33a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os
embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÁ MOREIRA DE
OLIVEIRA (Presidente), ANA LUCIA ROMANHOLE MARTUCCI E SÁ DUARTE.
São Paulo, 17 de agosto de 2020.
SÁ MOREIRA DE OLIVEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2101021-87.2020.8.26.0000/50000 -Voto no
2
Embargos de declaração no 2101021-87.2020.8.26.0000/50000
Embargante: Joaquim Basilio
Embargados: Sementes J. A. Eireli e outros
TJSP 33a Câmara de Direito Privado
(Voto no SMO 34661)
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Ausência dos
requisitos prescritos pelo artigo 1022 do Novo
Código de Processo Civil
Decisão clara
e objetiva.
Embargos de declaração rejeitados.
Trata-se de embargos de declaração opostos por
JOAQUIM BASILIO em face do v. acórdão de fls. 357/361 dos autos em
apenso que, por votação unânime, negou provimento ao agravo de
instrumento interposto por ele para manter a r. decisão que, nos autos da ação
de execução de título executivo extrajudicial com pedido de desconsideração
da personalidade jurídica inversa movida em face dos embargados, indeferiu
os pedidos de concessão do benefício da justiça gratuita e de recolhimento
das custas ao final da demanda.
O
embargante
defende
a
possibilidade
de
concessão de efeitos modificativos aos embargos de declaração. Aponta
omissão e contradição no v. acórdão com relação à alegação de momentânea
insuficiência para arcar com o pagamento das custas iniciais no prazo
preclusivo, sob pena de cancelamento da distribuição da execução de
honorários advocatícios de caráter alimentar. Esclarece que o financiamento
da parcela do veículo BMW não vem sendo pago desde 2018 e que o veículo
é objeto de ação de busca e apreensão, conforme informado. Postula o
acolhimento dos embargos, com a reforma do v. acordão.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2101021-87.2020.8.26.0000/50000 -Voto no
3
É o relatório.
Não vislumbro a contradição ou a omissão
apontadas pelo embargante.
Tudo foi decidido de forma clara e objetiva, no limite
possível de devolução, considerada a natureza da decisão impugnada e do
necessário ao julgamento da questão.
O v. acórdão foi claro e fundamentado ao consignar
as razões pelas quais este Desembargador manteve a decisão que indeferiu a
concessão da gratuidade da justiça ao embargante ou o diferimento do
recolhimento das custas processuais, no seguinte sentido:
“No mais, a Constituição Federal estabeleceu em
seu artigo 5o, inciso LXXIV, como direito fundamental que: “O
Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que
comprovarem insuficiência de recursos".
Sobre a forma de demonstração da insuficiência de
recursos, dispõe o artigo 98 do Código de Processo Civil de 2015:
“A pessoa natural ou jurídica brasileira ou estrangeira, com
insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas
processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade
da justiça na forma da lei”.
Para o indeferimento, prevê o §2o do artigo 99 do
Código de Processo Civil que: “O juiz somente poderá indeferir o
pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos
pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo,
antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do
preenchimento dos referidos pressupostos”.
Do teor dos preceitos, vê-se que o Novo Código de
Processo Civil exige como condição para o exercício do benefício,
tão-somente, a situação de necessitado e a afirmação disto.
Entretanto, não estabelece o requisito de forma desmedida, registra
que a presunção dessa condição é relativa, tanto assim que admite
prova contrária.
Este Relator tem adotado como parâmetro para a
concessão do benefício da justiça gratuita os mesmos aplicados
pela Defensoria Pública do Estado de São Paulo para o
atendimento (cf. Deliberação do Conselho Superior da Defensoria

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2101021-87.2020.8.26.0000/50000 -Voto no
4
Pública no 89, de 8.8.2008, consolidada): auferir renda familiar
mensal em quantia inferior ou equivalente a três salários mínimos,
não ser proprietário de bens móveis ou imóveis cujos valores
ultrapassem quantia equivalente a 5 mil UFESP's e não possuir
recursos financeiros em aplicações ou investimentos em valores
superiores a 12 salários mínimos.
O agravante juntou aos autos principais as
declarações de ajuste anual dos exercícios de 2017 a 2019 que
demonstram a propriedade de bens e valores no exercício de 2019
em valor aproximado de R$ 1.700.000,00 (fls. 33/60).
Além disso, embora o agravante não informe a
percepção de rendimentos tributáveis com o exercício de sua
profissão de advogado, observo que teve renda suficiente para
adquirir uma BMW 5351 pelo valor de R$ 120.000,00 por meio de
financiamento, comprometendo-se ao pagamento do valor mensal e
consecutivo de R$ 2.802,77 por 48 meses, com a primeira parcela
em 10.02.2017, além de existir evolução patrimonial significativa no
período, como bem constou da decisão agravada.
Em
números
absolutos,
o
quadro
financeiro
revelado pelo agravante, realmente, não permite qualificá-lo como
hipossuficiente financeiro, especialmente se comparado com a
maioria da população brasileira.
Ainda, também consignou a decisão agravada que
“não é de desconhecimento do juízo que o requerente é causídico
bastante atuante nesta Comarca. Aliás, em breve pesquisa
realizada no sistema esaj depreendi que o autor possui cadastrados
mais de 120 processos em seu nome, o que denota uma
considerável banca de clientes.” (fl. 21).
Por outro lado, ausente hipótese legal para o
diferimento no recolhimento das custas processuais.
Portanto, sem reparo à decisão agravada.”
Assim, nada a reparar no v. acórdão.
Em verdade, e como o próprio embargante admite,
o que se pretende com por meio deste recurso é que seja reapreciado o
mérito, com imposição da interpretação que considera como pertinente ao
caso concreto, o que é inadmissível.
Registro que os embargos de declaração devem
atender a requisitos, quais sejam, suprir omissão, contradição ou obscuridade
(artigo 1022 do Código de Processo Civil). Tais requisitos não foram

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2101021-87.2020.8.26.0000/50000 -Voto no
5
identificados por mim no caso concreto.
Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração.
SÁ MOREIRA DE OLIVEIRA
Relator